Tribunal: CARF
Processo: 16062.000218/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000218/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.652 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
REMOVALE SERVIÇOS DE REMOÇÕES S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
Comprovado que a contribuinte exerce a atividade de remoção em ambulância,
que por regulamentação do Ministério da Saúde exige o emprego de
profissional legalmente habilitado na área de saúde, enquadra-se portanto na
vedação prescrita no inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 05-20.227, de 23 de setembro de
2007, da 1a Turma da DRJ/CPS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/SJC n° 475.869, de 07 de agosto
de 2003 que a excluiu do SIMPLES Federal.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 15, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Federal por exercer atividade econômica vedada a optantes daquele regime
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000218/2007-54
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000218/2007-54

diferenciado de arrecadação, CNAE 8516-2/07 – serviço de remoções, incidindo na vedação
prescrita no inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
Contra o ADE a contribuinte apresentou SRS – Solicitação de Revisão da
Exclusão do SIMPLES que foi indeferida pela autoridade administrativa.
Em seguida encaminhou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
do seu pedido de revisão da exclusão, alegando que prescindiria para o exercício de sua atividade
de remoção por ambulância dos serviços de profissional com conhecimento técnico/científico na
área de saúde/medicina e a atividade por ela exercida não estaria entre aquelas vedadas no inciso
XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96, que exigem profissional com profissão regulamentada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/CPS que entendeu que a atividade econômica informada no contrato social da Recorrente –
remoção de pacientes em ambulância, por necessitar empregar profissional com conhecimento e
habilitação técnico-científica da área de saúde/medicina, incidiria na vedação prescrita no inciso
XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/12/2002 (e-fl. 117).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente encaminhou recurso
voluntário em 04/01/2008 (e-fls. 119-132) onde alega que:
- no contrato social e alterações posteriores consta que sua atividade-fim é o
transporte de pessoas (remoção) e que não se enquadraria nos vedações previstas no inciso XIII
do art. 9o da Lei n° 9.317/96;
- no transporte de pessoas não há necessidade de habilitação profissional
legalmente exigida;
- que a Recorrida quer fazer crer que a Recorrente presta serviços médicos ou de
enfermagem, mas que tais atividades não fazem parte de sua atividade-fim, sendo meramente
subsidiários a ela, portanto não incidindo no referido dispositivo legal;
- que o FISCO estaria legislando sobre a matéria, o que não lhe seria permitido
ante a inexistência de lei federal e que malversou o contido no art. 61 da Constituição Federal,
não lhe sendo permitido legislar ou interpretar norma Federal de forma diversa da aplicação que
o legislador lhe deu.
Requer ao final o provimento do recurso com a anulação do ADE, revertendo sua
exclusão do SIMPLES.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000218/2007-54

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Dúvida não há que a atividade exercida pela Recorrente é a remoção de pacientes
em ambulância, como consta no seu contrato social e alterações.
A lide se circunscreve na necessidade ou não de emprego de profissional com
profissão regulamentada para o exercício da atividade da Recorrente. É o que passaremos a
analisar.
O fundamento legal da exclusão é o inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96,
verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida. (grifei)
Assim, caso na atividade exercida pela Recorrente, transporte de pessoas por
ambulância, for necessário os serviços de algum profissional com habilitação profissional
legalmente exigida, a atividade seria vedada a optantes do SIMPLES Federal. E. obviamente,
caso não seja necessário o emprego daqueles profissionais, não haveria vedação à opção.
Evidentemente que não seria o FISCO a determinar a necessidade ou não do
emprego de profissional habilitado para o exercício de uma atividade. O que compete ao FISCO
é fazer a subsunção do fato à norma tributária.
No presente caso, há que verificar a necessidade do emprego de profissional
legalmente habilitado na atividade de transporte de pessoas por ambulância, cuja regulamentação
é da área do Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde baixou a Portaria n° 2048/GM, de 5 de novembro de 2002,
que tem como objetivo estabelecer princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e
Emergência, as normas e critérios de funcionamento, classificação e cadastramento de serviços e
envolve temas como a elaboração dos Planos Estaduais de Atendimento às Urgências e
Emergências, Regulação Médica das Urgências e Emergências, atendimento pré-hospitalar,
atendimento pré-hospitalar móvel, atendimento hospitalar, transporte inter-hospitalar e ainda a
criação de Núcleos de Educação em Urgências e proposição de grades curriculares para
capacitação de recursos humanos da área.
Referida Portaria definiu e classificou os veículos de atendimento pré-hospitalar
móvel segundo as seguintes categorias:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000218/2007-54

2 - DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
MÓVEL
2.1 - AMBULÂNCIAS
Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se
destine exclusivamente ao transporte de enfermos.
As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às
normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000.
As Ambulâncias são classificadas em:
TIPO A – Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em
decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para
remoções simples e de caráter eletivo.
TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte inter-
hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-
hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com
potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte
até o serviço de destino.
TIPO C - Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-
hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil
acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas).
TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento
e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de
transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve
contar com os equipamentos médicos necessários para esta função.
TIPO E – Aeronave de Transporte Médico: aeronave de asa fixa ou rotativa
utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa
para ações de resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo
Departamento de Aviação Civil - DAC.
TIPO F – Embarcação de Transporte Médico: veículo motorizado aquaviário,
destinado ao transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os
equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua
gravidade
Verifica-se portanto que a atividade exercida pela Recorrente pode utilizar os
veículos classificados como TIPO A, B , C ou D, uma vez que o TIPO E e F são as classificações
para aeronaves e veículo motorizado aquaviário, que não se enquadram ao caso da Recorrente.
A Portaria n° 2048/GM também definiu qual deveria ser a tripulação dos veículos,
nos seguintes termos:
5 – TRIPULAÇÃO
Considerando-se que as urgências não se constituem em especialidade médica
ou de enfermagem e que nos cursos de graduação a atenção dada à área ainda é
bastante insuficiente, entende-se que os profissionais que venham a atuar como
tripulantes dos Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel devam ser
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000218/2007-54

habilitados pelos Núcleos de Educação em Urgências, cuja criação é indicada
pelo presente Regulamento e cumpram o conteúdo curricular mínimo nele
proposto - Capítulo VII.
5.1 - Ambulância do Tipo A: 2 profissionais, sendo um o motorista e o outro um
Técnico ou Auxiliar de enfermagem. (grifei)
5.2 - Ambulância do Tipo B: 2 profissionais, sendo um o motorista e um técnico
ou auxiliar de enfermagem. (grifei)
5.3 - Ambulância do Tipo C: 3 profissionais militares, policiais rodoviários,
bombeiros militares, e/ou outros profissionais reconhecidos pelo gestor público,
sendo um motorista e os outros dois profissionais com capacitação e
certificação em salvamento e suporte básico de vida. (grifei)
5.4 - Ambulância do tipo D: 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro
e um médico. (grifei)
5.5 - Aeronaves: o atendimento feito por aeronaves deve ser sempre
considerado como de suporte avançado de vida e:
- Para os casos de atendimento pré-hospitalar móvel primário não traumático e
secundário, deve contar com o piloto, um médico, e um enfermeiro;
- Para o atendimento a urgências traumáticas em que sejam necessários
procedimentos de salvamento, é indispensável a presença de profissional
capacitado para tal.
5.6 - Embarcações: a equipe deve ser composta 2 ou 3 profissionais, de acordo
com o tipo de atendimento a ser realizado, contando com o condutor da
embarcação e um auxiliar/técnico de enfermagem em casos de suporte básico de
vida, e um médico e um enfermeiro, em casos de suporte avançado de vida.
A Portaria n° 2048/GM também estabeleceu o perfil dos profissionais de saúde e
suas qualificações profissionais, confira-se:
1.1.1 - Perfil dos Profissionais Oriundos da Área da Saúde e respectivas
Competências/Atribuições:
1.1.1.1 - Médico: Profissional de nível superior titular de Diploma de Médico,
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, habilitado
ao exercício da medicina pré-hospitalar, atuando nas áreas de regulação médica, suporte
avançado de vida, em todos os cenários de atuação do pré-hospitalar e nas ambulâncias,
assim como na gerência do sistema, habilitado conforme os termos deste Regulamento.
(grifei)
[...]
1.1.1.3 - Técnico de Enfermagem: Profissional com Ensino Médio completo e curso
regular de Técnico de Enfermagem, titular do certificado ou diploma de Técnico de
Enfermagem, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua
jurisdição. Exerce atividades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o
atendimento Pré-Hospitalar Móvel, integrando sua equipe, conforme os termos deste
Regulamento. Além da intervenção conservadora no atendimento do paciente, é
habilitado a realizar procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional
Enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional. (grifei)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000218/2007-54

[...]
1.1.1.4 - Auxiliar de Enfermagem: Profissional com Ensino Médio completo e curso
regular de Auxiliar de enfermagem e curso de especialização de nível médio em
urgências, titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem com especialização em
urgências, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua
jurisdição. Exerce atividades auxiliares básicas, de nível médio, habilitado a realizar
procedimentos a ele delegados, sob supervisão do profissional Enfermeiro, dentro do
âmbito de sua qualificação profissional e conforme os termos desta Portaria. (grifei)
Percebe-se portanto que todos os tipos de ambulância exigem a presença de no
mínimo um auxiliar de enfermagem, cuja profissão é regulamentada.
Há que se confirmar, por fim, se a atividade exercida pela Recorrente emprega os
tipos de ambulância classificados na Portaria n° 2048/GM.
O site da empresa na internet (www.removale.com.br), abaixo colacionada,
confirma que a Recorrente utiliza pelo menos um dos tipos de ambulância classificados na
Portaria n° 2048/GM.

Comprovado que a Recorrente exerce a atividade de remoção em ambulância, que
por regulamentação do Ministério da Saúde exige o emprego de profissional legalmente
habilitado na área de saúde, enquadra-se na vedação prescrita no inciso XIII do art. 9o da Lei n°
9.317/96 e portanto a exclusão há de ser mantida.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000218/2007-54

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital